Tribunal: TJPA
Processo: 0804219-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804219-61.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELENILSON CAMPOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a reiteração criminosa, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da gravidade in concreto do crime cometido pelo Paciente, aferida pelo modus operandi, sobretudo pelo fato de o mesmo ter sido preso na posse do armamento e na companhia do adolescente, ambos portavam armas de fogo de fabricação caseira, sendo uma sem calibre e a outra, aparentemente, calibre 38, logo, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, o que reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 24 de janeiro de 2020, o Juízo em 13 de março de 2020, recebeu a exordial acusatória e nomeou Defesa Dativa para atuar em favor do paciente praticando todos os atos jurídicos necessários à sua defesa. Em seguida, o pedido de revogação de prisão preventiva realizado pela Defensoria Pública foi conhecido e indeferido em 31 de março de 2020.
In casu
, constata-se que o réu foi já foi citado da acusação e cientificado do indeferimento da revogação pleiteada em seu favor. Dessa forma, os autos em epígrafe estão pendentes de apresentação de Resposta à Acusação pela Defesa.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

4. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE O CÁRCERE SE DÁ SOB PÉSSIMAS CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, contata-se que às autoridades constituídas vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do Sistema de Justiça Penal e Socioeducativa e, mais, a defesa não comprova a ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o Recorrente está segregado cautelarmente ou que este pertença a grupos de riscos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado Do Pará, em favor de
ELENILSON CAMPOS NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da lei 10.826/2003 c/c Art. 244-B, caput, do ECA.

Alega que a fundamentação usada para a manutenção do cárcere é inidônea, visto que foi decretada sem indicar elementos do caso concreto e dados específicos do caso, ferindo o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, uma vez que o cárcere se dá sob péssimas condições, como pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas no mesmo local, contribuindo para disseminação do vírus.

Assim como, alega que a prisão preventiva caracteriza injustificável excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, sob o fundamento de que o Paciente está preso preventivamente desde 24/01/2020, isto é, há quase 05 (cinco) meses, o que caracteriza um verdadeiro excesso de prazo e ilegalidade da prisão.

Ressalta ainda que, o Paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não havendo indícios de que se furtará da aplicação da lei penal, o que reforça a possibilidade de lhe ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, para que o Paciente aguarde em liberdade o deslinde da persecução penal, em decorrência do atual risco de contagio pelo COVID- 19. E, no mérito, a concessão em definitivo do writ.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo que em consulta processual realizada verificou que os autos distribuídos sob o nº 0000281- 49.2020.8.18.0111, nos quais restou decretada a custódia cautelar de ELENILSON CAMPOS NASCIMENTO, encontram-se na Secretaria da Vara Única desta Comarca de Ipixuna do Pará, após reanálise da situação prisional do réu mediante requerimento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Destacou que, em que pese não haver Defensor Público Titular em exercício nesta Comarca, tampouco membro desta honrosa instituição oficiando, cumulativamente, neste Juízo, o pedido outrora formulado pela DPE foi conhecido como se realizado pela Defesa Dativa.

Ademais, além de ter guarida no próprio caráter rebus sic stantibus da prisão preventiva, tal revisão encontra respaldo no Ofício Circular nº 006/2020 – CJCI/CJRMB e na Recomendação nº 062/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

No que atine à síntese fática, o Ministério Público do Estado do Pará atribui ao paciente os delitos capitulados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, narrando, na exordial acusatória, que, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 15h, na Avenida Nicodemos, em Ipixuna do Pará,

após denúncia anônima, uma Guarnição da Guarda Municipal abordou o acusado na companhia do adolescente Isaac Pereira de Moreira.

Na ocasião, consigna o MP, ambos portavam armas de fogo de fabricação caseira, sendo uma sem calibre e a outra, aparentemente, calibre 38.

Por fim, registra o Parquet que, em seu interrogatório, o denunciado confessou que a arma de fogo lhe pertencia e que a adquiriu mediante paga de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), há cinco anos, na cidade de Rondon do Pará.

A denúncia ministerial é embasada em inquérito policial instaurado a partir da situação flagrancial acima exposada.

Prossegue esclarecendo que a prisão preventiva restou decretada quando da decisão homologatória do auto de prisão em flagrante do acusado, ora paciente (decisão em anexo), uma vez que, dos elementos indiciários apurados, ficou evidenciado que o intento do suspeito era a prática de crimes de roubo nesta Comarca, em concurso com o adolescente.

Diante deste panorama fático, vislumbrou este Juízo que a liberdade do outrora flagranteado ameaçaria a ordem pública, uma vez que, nesta condição, ser-lhe-iam franqueadas as mesmas condições para pôr em prática seu intento de violação do patrimônio alheio, que somente não restou efetivado em razão da atuação preventiva da Guarda Municipal.

Assim, restou configurada a possibilidade concreta de reiteração criminosa, um dos traços vulneradores do fundamento cautelar da ordem pública.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva guarda consonância com estes fundamentos, na medida em que a defesa técnica não conseguiu demonstrar alteração fática superveniente capaz de modificar o quadro segregatório até então apresentado, mesmo porque tal requerimento foi manejado em prazo exíguo (sem que fosse pela própria defesa técnica nomeada nos autos) da data da prisão cautelar, cuja homogeneidade permanece íntegra, porquanto a soma das penas máximas abstratamente cominadas ao caso é de 8 (oito) anos.

Ressalta que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de janeiro de 2020. A decisão que converteu a prisão em preventiva, por seu turno, é datada de 24 de janeiro de 2020.

Ademais, este Juízo, em 13 de março de 2020, recebeu a exordial acusatória e, por este ensejo, nomeou Defesa Dativa para atuar em favor do réu praticando todos os atos jurídicos necessários à sua defesa, caso, uma vez citado, não fosse apresentada, no legal, resposta à acusação.

Em seguida, já sob a égide do Regime Diferenciado de Trabalho implementado em razão da pandemia do coronavírus, o pedido de revogação de prisão preventiva realizado pela Defensoria Pública foi conhecido.

O réu foi já foi citado da acusação que lhe move o Ministério Público e cientificado do indeferimento da revogação pleiteada em seu favor Destarte, ultrapassado o prazo para apresentação de resposta à acusação, os autos serão remetidos, nos termos da Portaria Conjunta nº 005/2020 – GP/VP/CJCI/CJRMB, à Defesa Dativa.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado na alegação de excesso de prazo para formação da culpa, na ausência dos fundamentos concretos que autorizam a prisão preventiva, bem como na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em decorrência da pandemia.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos fundamentos do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública e a reiteração criminosa, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão da gravidade
in concreto
do crime cometido pelo Paciente, aferida pelo
modus operandi
, sobretudo pelo fato de o mesmo ter sido preso na posse do armamento e na companhia do adolescente, ambos portavam armas de fogo de fabricação caseira, sendo uma sem calibre e a outra, aparentemente, calibre 38, logo, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, o que reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, observo não ter havido alteração fática nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar decretada, bem como, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Noutro giro, no que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 24 de janeiro de 2020, o Juízo em 13 de março de 2020, recebeu a exordial acusatória e nomeou Defesa Dativa para atuar em favor do paciente praticando todos os atos jurídicos necessários à sua defesa.

Em seguida, já sob a égide do Regime Diferenciado de Trabalho implementado em razão da pandemia do coronavírus, o pedido de revogação de prisão preventiva realizado pela Defensoria Pública foi conhecido e indeferido em 31 de março de 2020.

In casu, constata-se que o réu foi já foi citado da acusação que lhe move o Ministério Público e cientificado do indeferimento da revogação pleiteada em seu favor. Dessa forma, os autos em epígrafe estão pendentes de apresentação de Resposta à Acusação pela Defesa, pelo que ultrapassado o prazo serão remetidos, nos termos da Portaria Conjunta nº 005/2020 – GP/VP/CJCI/CJRMB, à Defesa Dativa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, sendo necessário reiterar que se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, conforme o enunciado da Súmula nº 8 do E. TJE/PA.

Quanto ao pleito de desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, uma vez que o cárcere se dá sob péssimas condições, verifica-se que

às autoridades constituídas vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do Sistema de Justiça Penal e Socioeducativa e, mais, a defesa não comprova a ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o Recorrente está segregado cautelarmente ou que este pertença a grupos de riscos.

Com efeito, não restando demonstrado através de provas idôneas e robustas a imprescindibilidade da substituição da prisão, e confirmando-se, assim, que a prisão preventiva do paciente fora satisfatoriamente fundamentada, com supedâneo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em face disso, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 217-A, 226, II E 71 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. FEITO ENCONTRA-SE EM FASE DE DILIGÊNCIAS FINAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE E NEM QUE O PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO ENQUANTO ENCARCERADO. ORDEM DENEGADA.

1- Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 1 deste Tribunal. 2 – Não cabe concessão de prisão domiciliar se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

(457262, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/06/2020